Tribunal: TJPA
Processo: 0000231-29.2010.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000231-29.2010.814.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Ponta de Pedras
APELANTE:
Ivan Souza de Jesus
ADVOGADO(A): Def. Púb. Rodrigo Vicente Maia Mendes
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Afonso Jofrei Macedo Ferro
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Alegado excesso na pena aplicada, com pretendida redefinição da pena base, assim como a pena final, para o mínimo permitido em lei. Pretensão parcialmente procedente. Redefinida a pena para importe mais brando, haja vista a vedação de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravamento da pena base. Súmula 444 do STJ. Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Impossibilidade. Crime que ocorreu no âmbito doméstico. Precedente citado: Súmula do STJ nº 588. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ponta de Pedras, em que é apelante
IVAN SOUZA DE JESUS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Ivan Souza de Jesus
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 08 de dezembro de 2009, por volta das 23hs30min., a vítima encontrava-se dentro da Sede Aquarius, quando de repente foi abordada pelo por seu ex-companheiro, ora apelante, o qual em posse de uma latinha cheia de cerveja, passou a agredir a vítima com essa referida lata, tendo inclusive puxada a ofendida, rasgando suas roupas.

Em razões recursais
, requer a defesa a reanálise da pena base aplicada nos autos, por entender que a mesma foi dosada com excesso pelo juiz sentenciante, devendo a mesma ser redefinida para o mínimo legal permitido para o tipo em questão, pois as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao recorrente já fazem parte do próprio tipo penal, além do que, o juiz considerou o fato do denunciado possuir outros processos criminais contra si como forma de valorar desfavoravelmente a circunstância da conduta e da personalidade do agente.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DO ALEGADO EXCESSO NA PENA BASE EFETUADA PELO JUIZ A QUO
.

Requer a defesa a reanálise da pena base aplicada nos autos, por entender que a mesma foi dosada com excesso pelo juiz sentenciante, devendo a mesma ser redefinida para o mínimo legal permitido para o tipo em questão, pois as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao recorrente já fazem parte do próprio tipo penal, além do que, o juiz considerou o fato do denunciado possuir outros processos criminais contra si como forma de valorar desfavoravelmente a circunstância da conduta e da personalidade do agente.

O Magistrado de primeiro grau, ao proceder a dosimetria penal, fls. 56/56-v, a formulou nos seguintes termos
:
¿A culpabilidade em grau normal; não há informação quanto a existência de sentença penal condenatória em desfavor do acusado, com trânsito em julgado anteriormente ao fato;
conduta social e personalidade do denunciado desajustada, até mesmo pela quantidade de procedimentos judiciais a que responde, por ameaça, lesões corporais e vias de fato (fls. 43 e 54), justificando-se exasperação da pena acima do mínimo legal
; motivos do crime, pelo que se infere dos autos, foi o ciúme, pois o réu encontrou sua ex-companheira em companha de um outro homem; circunstâncias e consequências justificam a exasperação da pena, pois consta dos autos que o réu, além de agredir a vítima, arrastou a mesma de dentro da festa e saiu puxando a mesma pelas ruas da cidade; não há informação de que a vítima tenha corroborado com a prática do crime.
Assim, atento às circunstâncias analisadas,
fixo a pena base 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, que torno definitiva
por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, consoante ao que dispõe o artigo 33, § 2°, c, do Código Penal.
Por ter o crime sido praticado com violência à pessoa, incabível a substituição da pena, como dispõe o artigo 44, I, do Código Penal.¿
Grifei

Analisando a tese esposta no presente recurso, vejo que realmente duas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inadequada pelo juiz da causa, posto que a conduta social e a personalidade do agente foram entendidas como desfavoráveis ao mesmo tão somente por possui o réu outras ações criminais em seu desfavor, o que não é permitido pelo superior Tribunal de Justiça, conforme
entendimento sumulado nº 444
, que possui a seguinte redação: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿.

Portanto, salutar se faz redefinir realmente a pena base anteriormente aplicada, para um patamar menor, mas não nos parâmetros requeridos pela defesa, posto que as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constantes na decisão combatida, se mostraram devidamente fundamentadas, não existindo razão alguma para entender em sentido contrário.

Assim, tendo em vista a constatação da circunstância judicial da conduta social e da personalidade do agente como neutras ao caso em questão, e que o denunciado ainda possui outras circunstâncias judiciais a seu desfavor,
redefino a pena base para o
quantum
de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, importe este que se torna pena final
, tendo em vista a inexistência de qualquer circunstâncias atenuante ou agravante da pena, assim como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Impossibilitado se mostra a transmudação da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, haja vista que o crime se deu em âmbito doméstico, entendimento este já pacificado inclusive junto ao próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme súmula abaixo transcrita.
Súmula 588 do STJ
:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL provimento
, redefinindo a pena base, assim como a pena definitiva, para importe mais brando,
de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção,
permanecendo os demais termos da decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator